Tribunal: TJPA
Processo: 0001313-84.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001313-84.2016.8.14.0061
APELANTE: SALMO CABRAL

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE INCORPORAÇÃO DE 22,45% NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR ESTADUAL PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO POR MEIO DE DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TJE/PA NO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA APÓS A SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Extrai-se dos autos que o exequente-apelante pretende a execução de título executivo judicial, consubstanciado na sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém, processo nº 008829-05.1999.8.14.0301.

II-

Contudo, impende ressaltar que o título executivo judicial deixou de existir, visto que fora rescindido pelo Plenário deste Tribunal de Justiça que, por maioria, julgou procedente a pretensão deduzida pelo Estado do Pará em sede de Ação Rescisória, inclusive assentando existência de violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, posto que o Decreto Estadual nº 0711/1995 havia implementado um reajuste e não revisão geral de vencimentos, de sorte que não seria possível falar em direito a extensão do percentual de 22,45% sob o argumento de quebra da isonomia, consoante os termos do v. Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017.

III-

Desta forma, considerando que a obrigação exequenda constante no título judicial oriundo do Proc. nº 0008829-05.1999.8.14.03001 foi objeto de reforma, tem-se que o título judicial carece do requisito da exigibilidade.

IV-

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SALMO CABRAL
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Estado do Pará em face do ora apelante, que extinguiu a execução nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Judicial movida por SALMO CABRAL contra o ESTADO DO PARA ambos regularmente qualificados.

Alega a parte exequente, em síntese, que foi beneficiada com o julgamento do processo n" 008829-05.1999 8 14.0301.

Nada obstante, no dia 29/03/2017 a ação rescisória ajuizada contra o acordão em referência foi julgada procedente, não subsistindo mais o título em execução.

(...)

Não havendo mais título a ser executado, a presente ação deve ser extinta com resolução do mérito na forma do artigo 924, inciso Ill do CPC

Isto posto JULGO EXTINTO o processo principal com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do NCPC.

Tenda em vista a extinção da execução, fica extinto sem resolução do mérito, pela perda do objeto, nos termos do artigo 486, VI. do CPC os embargos em apenso.

Consta nos autos que
trata-se de execução de sentença de processo de conhecimento decorrente de ação de cobrança movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém - SISPEMB (Proc N 0008829-05.1999.814.0301), através do qual o Sindicato autor obteve decisão de mérito assegurando aos servidores substituídos a aplicação aos seus vencimentos, a partir de 01/10/1995, do percentual de 22,45% com repercussão em todas as parcelas remuneratórias, com correção monetária a partir daí e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação, além de abono salarial de RS 100,00 (cem reais mensais), a título de isonomia salarial entre os servidores ativos civis e militares do Estado do Pará, tendo a mesma transitada em julgado.

Citado, o Estado do Pará apresentou embargos a execução. (id 1870514)

A parte autora apresentou impugnação aos embargos à execução. (id 1870568)

Ato continuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão extinguindo o processo conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o
SALMO CABRAL
interpôs recurso de apelação (id. 1870570 - Pág. 1).

Em razões recursais, faz breves comentários acerca do direito adquirido, defendendo, em síntese que, a Constituição Federal consagrou o direito adquirido como instituto de proteção aos direitos constituídos por Lei aos cidadãos, cuja segurança não poderá ser violada por lei constitucional ordinária, sob pena de comprometimento da estabilidade social.

Destacou que o art. 37 da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade anual, por parte do chefe do executivo em proceder à revisão anual da remuneração dos servidores públicos para que seus vencimentos guardem valor real, sob a égide do principio da irredutibilidade salarial.

Apontou que contra a referida sentença em sede de ação rescisória o autor da ação que obteve precedente favorável à incorporação do percentual de 22,45% (SISPEMB) interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo que a matéria ainda estaria sub judice.

Asseverou que o título executivo judicial subsiste, e alegada causa superveniente de perda do objeto da execução não possui amparo jurídico ante a inexistência de decisão das instancias superiores acerca da matéria, bem como, não há trânsito em julgado da ação rescisória.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença, concedendo o direito de incorporação ao percentual de 22,45%, bem como, ao abono salaria de R$100,00 (cem reais) mensais.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 1870571 - Pág. 5)

Apelação recebida no duplo efeito (id 2205949).

Inicialmente, o feito fora remetido a relatoria da Exma. Desa.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição à minha relatoria. (id 1907486)

Em redistribuição coube-me a relatoria do feito.

Recebi o recurso de apelação cível em duplo efeito e determinação a remessa dos autos ao Órgão Ministerial para exame e parecer. (id 1928592 - Pág. 1)

O Representante Ministerial deixou de emitir parecer nos autos. (id 1948401)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que o exequente-apelante pretende a execução de título executivo judicial, consubstanciado na sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém, processo nº 008829-05.1999.8.14.0301, confirmada em sede de Reexame de Sentença pelo v. Acórdão nº 93.484 de relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura (Proc. nº 2009.3.015211-7).

Contudo, impende ressaltar que o título executivo judicial deixou de existir, visto que fora rescindido pelo Plenário deste Tribunal de Justiça que, por maioria, julgou procedente a pretensão deduzida pelo Estado do Pará em sede de Ação Rescisória, inclusive assentando existência de violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, posto que o Decreto Estadual nº 0711/1995 havia implementado um reajuste e não revisão geral de vencimentos, de sorte que não seria possível falar em direito a extensão do percentual de 22,45% sob o argumento de quebra da isonomia, consoante os termos do v. Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017.

Diante da desconstituição do título executivo formado na ação coletiva, não haveria como prosseguir a execução individual ainda que a irresignação aqui imposta fosse eventualmente provida.

A propósito oportunamente colaciono o entendimento o entendimento do C. STJ em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA AO EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 50. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DESCONSTITUÍDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO PRETENDIDO
.

1. (...)

2.
A execução pressupõe a existência de título líquido, certo e exigível, atributos que não aproveitam àquele que não participou do processo de conhecimento.

3. Dada a ausência de utilidade do provimento pretendido no recurso especial, é o caso de se reconhecer a falta de interesse em recorrer. No caso, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de ingresso do recorrente como assistente em processo de execução; o título executivo judicial foi objeto de ação rescisória, cujo pedido foi julgado procedente. Desconstituído o título que embasava a execução, não mais se verifica o interesse do recorrente em integrar o polo ativo, aplicando-se ao caso o princípio nulla executio sine titulo
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1552014/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017)

A própria jurisprudência deste tribunal é pacífica nesse sentido a respeito da matéria posta em questão. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% (VINTE E DOIS E QUARENTA E CINCO) POR CENTO) NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA ESTADUAL.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DESCONSTITUÍDO POR DECISÃO PLENÁRIA DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1
.
Com efeito, a lei processual determina que que a obrigação contida no título executivo seja liquida certa e exigível. No que tange a esse último pressuposto, endente-se a inexistência de impedimento à eficácia da obrigação, que no caso de decisão judicial pode ocorrer na pendência de julgamento de recurso com efeito suspensivo, reexame necessário de sentença ilíquida ou quando o julgado é reformado pela instância superior. 2
.
No âmbito deste Tribunal, contudo, tanto era judicioso a questão relativa à incorporação do valor reclamado que o Plenário desta Casa, a quando do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, por maioria de votos, houve por bem decidir pela improcedência do pedido de incorporação do percentual vindicado, porquanto as Resoluções números 0145/95 e 0146/95, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, houve por bem conceder reajuste a maior no patamar de 22,45% (vinte e dois e quarenta e cinco por cento) em favor dos militares estaduais, não havendo falar em violação à isonomia
. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 18 de fevereiro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08000327820188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2019)

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL 22,45%. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO APÓS A SENTENÇA TERMINATIVA E DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ourem que julgou procedente Embargos à Execução, opostos pelo Estado do Pará, para declarar a ilegitimidade dos exequentes relativamente à execução de título judicial formado em demanda coletiva, processo nº 008829-05.1999.8.14.0301 - 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento). Em estreita síntese, os apelantes consideram equivocado o entendimento restritivo assentado pela sentença recorrida, pois argumentam que enquanto servidores lotados no interior do Estado do Pará possuem legitimidade ativa, a qual pertence a toda categoria profissional. Conclusivamente, requerem a reforma da sentença, no sentido de determinar o prosseguimento de sua execução individual referente ao índice de 22,45%. Coube-me o feito por redistribuição. O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária intervenção Ministerial. É O RELATÓRIO. DECIDO. Colhe-se dos autos que os exequentes, ora apelantes, ajuizaram ação individual de execução de título executivo judicial, consubstanciado na sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém, processo nº 008829-05.1999.8.14.0301, confirmada em sede de Reexame de Sentença pelo v. acórdão nº 93.484, processo 2º Grau nº 2009.3.015211-7, cuja relatoria coube a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura. Cumpre registrar, entretanto, que após prolação da sentença recorrida, bem assim da interposição do presente recurso de apelação, o título executivo judicial deixou de existir, visto que fora rescindido pelo Plenário deste Tribunal de Justiça que, por maioria, julgou procedente a pretensão deduzida pelo Estado do Pará em sede de Ação Rescisória, inclusive assentando existência de violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, posto que o Decreto Estadual nº 0711/1995 havia implementado um reajuste e não revisão geral de vencimentos, de sorte que não seria possível falar em direito a extensão do percentual de 22,45% sob o argumento de quebra da isonomia, consoante os termos do v. Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017. Destarte, está configurada na espécie nítida e clara causa superveniente de prejudicialidade recursal, pois mesmo que eventualmente e hipoteticamente fosse provido o apelo dos recorrentes não haveria como prosseguir a execução individual face a desconstituição do título executivo formado na ação coletiva. Neste sentido já decidiu a 2ª Turma de Direito Público, confira-se: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL 22,45%. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO APÓS A SENTENÇA TERMINATIVA E DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação nº 0001906-96.2013.8.14.0036, Acórdão nº 181.204, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/09/2017, Publicado em 29/09/2017) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço deste recurso de apelação porque prejudicada a sua análise. Decorrido o prazo recursal sem impugnação arquive-se os autos com baixa na distribuição. Belém/PA, 06 de maio de 2019. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 3

(TJ-PA - AC: 00590565820158140038 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE INCORPORAÇÃO DE 22,45% PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO POR MEIO DE DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TJE/PA NO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA APÓS A SENTENÇA TERMINATIVA E INTERPOSIÇÃO DO APELO. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA: Trata-se de recurso de apelação interposto por ELAINE CRISTINA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara cível e empresarial de Marabá que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa, nos autos de ação de execução de título judicial fundada na sentença prolatada no processo nº 008829-05.1999.8.14.0301 - 22,45%, em que contende com o ESTADO DO PARÁ. Sustenta inicialmente a incompetência absoluta do juízo com lastro na jurisprudência do STJ, na doutrina e nas leis que compõem o processamento das ações coletivas, no sentido de que é absolutamente legítimo que a presente execução seja processada no foro de domicílio do autor ou no foro da capital, como ocorre no caso, não podendo prevalecer o entendimento de que é competente para julgamento da execução individual o juízo no qual foi proferida a sentença condenatória coletiva. Aduz que a decisão merece reforma para ser reconhecida sua legitimidade passiva, sob o argumento de que na sentença exequenda o juízo prolator na fundamentação da decisão especificou que a substituição processual é de toda categoria profissional conforme aponta a jurisprudência consolidada por ele citada. Argumenta que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito material reconhecido em ação judicial interposta por sindicato pertence a toda a categoria profissional não podendo ser restringida nem pela base territorial do substituto processual nem pela existência de outros sindicatos, não merecendo prosperar a sentença de extinção. Assim, requer seja a sentença de primeiro grau cassada e/ou anulada, ordenando ao magistrado que dê prosseguimento à execução. Recurso de apelação recebido pelo despacho de fl. 240. Estado do Pará apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (fls.221/234). Os autos foram regularmente distribuídos à minha relatoria e determinei a remessa à Procuradoria de Justiça que entendeu desnecessária sua intervenção no feito. É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou ação individual de execução de título executivo judicial, consubstanciado na sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém, processo nº 008829-05.1999.8.14.0301, confirmada em sede de Reexame de Sentença pelo v. Acórdão nº 93.484 de relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura (Proc. nº 2009.3.015211-7). Todavia, impende ressaltar que após a prolação da sentença apelada e da interposição do presente recurso de apelação, o título executivo judicial que o apelante pretendia individualmente executar não mais existe, uma vez que o mesmo fora rescindido pelo Plenário deste Tribunal de Justiça que, por maioria, julgou procedente a pretensão deduzida pelo Estado do Pará em sede de Ação Rescisória. No referido julgamento, restou reconhecida a existência de violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, posto que o Decreto Estadual nº 0711/1995 havia implementado um reajuste e não revisão geral de vencimentos, de sorte que não seria possível falar em direito a extensão do percentual de 22,45% sob o argumento de quebra da isonomia, consoante os termos do v. acórdão nº Acórdão nº 173.133 de minha relatoria, julgado em 29/03/2017 e publicado no DJe 11/04/2017. Diante de tais fatos, entendo que está configurada na espécie nítida a existência de causa superveniente de prejudicialidade recursal, pois mesmo que eventualmente e hipoteticamente fosse provido o apelo da recorrente não haveria como prosseguir a execução individual face a desconstituição do título executivo formado na ação coletiva. Nessa direção colaciono o seguinte julgado do C. STJ: ¿DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA AO EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 50. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DESCONSTITUÍDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO PRETENDIDO. 1. (...) 2. A execução pressupõe a existência de título líquido, certo e exigível, atributos que não aproveitam àquele que não participou do processo de conhecimento. 3. Dada a ausência de utilidade do provimento pretendido no recurso especial, é o caso de se reconhecer a falta de interesse em recorrer. No caso, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de ingresso do recorrente como assistente em processo de execução; o título executivo judicial foi objeto de ação rescisória, cujo pedido foi julgado procedente. Desconstituído o título que embasava a execução, não mais se verifica o interesse do recorrente em integrar o polo ativo, aplicando-se ao caso o princípio nulla executio sine titulo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1552014/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017) No mesmo sentido, também já se manifestou a 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL 22,45%. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO APÓS A SENTENÇA TERMINATIVA E DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Proc. Nº 2017.04192806-68, Ac. 181.204, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/09/2017, Publicado em 29/09/2017) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço deste recurso de apelação porque prejudicada a sua análise. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Belém, 05 de outubro de 2018. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AC: 00091073220148140028 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 16/10/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/10/2018)

Desta forma, considerando que a obrigação exequenda constante no título judicial oriundo do Proc. nº 0008829-05.1999.8.14.03001 foi objeto de reforma, tem-se que o título judicial carece do requisito da exigibilidade.

Ademais, registre-se também que o tema aqui abordado já foi objeto de julgamento perante a Suprema Corte, a qual reconheceu que o Poder Judiciário, que não dispõe de função legislativa, não pode conceder a servidores públicos, sob fundamento de isonomia, extensão de vantagens pecuniárias que foram exclusivamente outorgadas aos servidores militares, importando, inclusive, na edição da Súmula Vinculante nº 37.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de interposto, nos termos da fundamentação supra.

É co
mo voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2020.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 05/03/2021